Tribunal: TJSP
Processo: 2249789-86.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2249789-86.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Araçatuba, em que são interessados
ARAÇÁ TURISMO TRANSPORTE E LOCAÇÃO EIRELI e ESPOLIO DE CLAUDIO
LUCIO LEONEL e Embargante ESSOR SEGUROS S/A, é embargada ANA KAROLINE
FERREIRA DE MOURA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249789-86.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26198
2
Voto no 26198.
Embargos de declaração no 2249789-86.2019.8.26.0000/50000.
Comarca: Araçatuba.
Embargante: Essor Seguros S. A.
Embargada: Ana Karoline Ferreira de Moura.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Tutela de urgência para
determinar o custeio de tratamento psicológico e realização de
exames. Omissão. Inexistência. Via inadequada para manifestação
de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não
conjugada
com
erro
material,
omissão,
obscuridade
ou
contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada.
Embargos rejeitados.
Pretende a embargante seja declarado o venerando acórdão
de fls. 595/601, sustentando que não ficou claro se o depósito mensal pelas rés
será condicionado à apresentação dos comprovantes pela autora. Requer, assim,
seja sanada a omissão.
É o breve relato.
O recurso não comporta provimento.
Em que pesem os argumentos expostos pela embargante, não
se vislumbra no venerando acórdão qualquer omissão, que justifique a oposição
dos presentes embargos. Todas as questões relevantes para o julgamento do
recurso foram minuciosamente apreciadas, de forma clara e coerente, e esta não
é a via adequada para manifestar inconformismo quanto aos fundamentos da
decisão.
A respeitável decisão colegiada deferiu a tutela de urgência
para, confirmando a liminar, determinar que as rés depositem nos autos a
quantia de R$1.334,90 para o início imediato do tratamento psicológico -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249789-86.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26198
3
autorizando o levantamento requerido da quantia já depositada - bem como a
sua continuidade com valor mensal de R$1.605,00, e o encaminhamento a
psiquiatra, oftalmologista, cirurgião plástico e fonoaudióloga, conforme a proposta
anexada, devendo a agravante proceder à apresentação dos comprovantes
de realização e valores dos tratamentos e exames, podendo haver
modificação da medida com a demonstração de alteração da situação da
agravante (fls. 601).
Como se observa, esta Colenda Câmara não condicionou o
depósito mensal à apresentação dos comprovantes pela parte contrária, de modo
que inexiste qualquer omissão nesse tocante. No venerando acórdão, ressaltou-
se apenas que os referidos documentos deveriam ser apresentados pela
agravante, de modo a autorizar eventual mudança na medida, sem, entretanto,
estabelecer a condicionante suscitada nos embargos de declaração.
Observa-se, assim, que os embargos têm nítido caráter
infringente, pois buscam modificar, na essência, o que foi decidido, finalidade
essa a que não se presta o recurso interposto.
Com efeito, o caráter infringente pretendido somente se admite
quando conjugado com alguma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou
erro material , o que não se verifica no caso.
Nesse sentido:
A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é medida
excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em que a parte
embargante pretende um novo julgamento do seu recurso. (STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1.439.137/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
3a Turma, j. 17/05/2016) (grifo não original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249789-86.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26198
4
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade
ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do art. 1.022 do
CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os Embargos de
Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte
embargante com as conclusões do decisum. (STJ, EDcl no AgRg no
REsp 1.304.517/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j.
10/05/2016) (grifo não original).
E ainda:
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando
utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de
omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser
apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido
principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade
estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir,
como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto
é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer
quando for consequência necessária ao provimento dos embargos
(NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
Comentários ao Código de Processo Civil comentado, 1a ed., São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122) (grifo não original).
Assim, não havendo no venerando acórdão qualquer ponto
a ser declarado, impõe-se o desacolhimento de ambos os embargos.
Daí sua rejeição.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator